Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014217-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOUSANO MARTIN - CPF: 596.325.181-87 (AGRAVADO), FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS - CPF: 817.827.301-25 (AGRAVADO), ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES - CPF: 537.506.161-91 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E IMISSÃO DE POSSE – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM ANDAMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CAUTELA NECESSÁRIA – ORDEM SUSPENSA – DEPÓSITO JUDICIAL SEM EFEITO POSSESSÓRIO – PRESERVAÇÃO DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A homologação judicial da partilha não impede a rediscussão, por ação autônoma, da validade de negócio jurídico celebrado entre herdeiros, especialmente quando alegados vícios de consentimento e ausência de anuência de todos os interessados.

A concessão de imissão provisória na posse fundada em contrato cuja validade se encontra sob litígio revela-se prematura e desaconselhável em sede de cognição sumária, por comprometer a reversibilidade da medida e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mantém-se, contudo, a possibilidade de depósito judicial do valor avençado, sem concessão de efeitos possessórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS E OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Em Caráter Antecedente c/c Consignação em Pagamento e Imissão de Posse no: 1080513-89.2024.8.11.0041, movida por ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES, deferiu a tutela de urgência para, dentre outras providências, autorizar o depósito judicial do valor ajustado no contrato de compra e venda celebrado entre as partes e determinar a imissão provisória da autora na posse do imóvel objeto do referido contrato, até ulterior deliberação, cuja expedição do mandado de imissão na posse ficará condicionada ao efetivo depósito judicial do valor ajustado no contrato.

Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes buscam a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender a ordem de imissão na posse em razão da pendência de ação declaratória em andamento.

Sustentam que o contrato de cessão de direitos hereditários é nulo, uma vez que não teria observado requisitos formais e materiais essenciais, inclusive quanto à anuência livre e esclarecida de todos os herdeiros.

Esclarecem que a homologação judicial no inventário não teria o efeito de convalidar eventuais nulidades do negócio jurídico subjacente, sendo cabível a rediscussão da validade do contrato por meio de ação autônoma.

E, ainda, que a imissão provisória na posse, determinada sem a prévia resolução sobre a validade do negócio e sem o contraditório completo, viola o devido processo legal e o direito de defesa dos agravantes.

Discorrem que há risco de dano irreversível aos agravantes, uma vez que a imissão na posse poderá implicar na perda do imóvel antes mesmo da análise definitiva da controvérsia, afetando seu patrimônio e gerando grave insegurança jurídica.

Além disso, que o depósito judicial, por si só, não afasta os vícios do negócio jurídico nem legitima a posse pela agravada, razão pela qual a decisão atacada não poderia ter deferido a medida liminar de forma automática.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para impedir a expedição do mandado de imissão na posse.

Com o agravo, juntam-se os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC., dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida no Id. 285155381.

Contraminuta, no Id. 290792882, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto contra a decisão provisória, no id. 289642870.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia central diz respeito à possibilidade de concessão de tutela de urgência para imissão provisória na posse de imóvel objeto de contrato de cessão de direitos hereditários cuja validade se encontra contestada em ação autônoma em trâmite, por meio da qual os ora agravantes buscam a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Conforme já apontado em sede liminar, o art. 300 do CPC estabelece, como requisitos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, no presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência de juízo seguro quanto à existência do próprio direito material da parte autora à posse do imóvel, diante da plausibilidade dos argumentos deduzidos pelos agravantes quanto à invalidade do título que lhe serviria de fundamento.

O contrato de cessão de direitos hereditários, apesar de haver sido homologado no inventário, está sendo objeto de impugnação em ação própria (autos n.o 1016206-29.2024.8.11.0041), com fundamento em vício de consentimento e ausência de anuência de todos os herdeiros, matéria esta que, nos termos da jurisprudência consolidada, não se encontra abarcada pela coisa julgada formada na partilha homologada judicialmente, permitindo, portanto, rediscussão em sede autônoma.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a homologação da partilha, ainda que confirmada por recurso, não convalida, por si, vícios existentes no negócio jurídico subjacente, tampouco impede sua reavaliação quando fundada em causa jurídica relevante e plausível, como a ausência de vontade válida.

Assim, conceder, neste momento, posse provisória à autora com base em título cuja validade está em litígio, implicaria antecipação de efeitos de mérito em situação que exige dilação probatória, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a reversibilidade da medida.

Ademais, o simples depósito judicial do valor ajustado não tem o condão de suprir eventuais nulidades do contrato, tampouco confere, por si, direito possessório antecipado em favor da agravada, dada a pendência de apuração sobre a higidez do negócio.

Por essas razões, a concessão da imissão provisória na posse, nestas circunstâncias, mostra-se prematura, arriscada e desproporcional, devendo ser resguardada para o momento adequado, após o necessário contraditório e formação de juízo exauriente sobre a validade do contrato.

De outro lado, a manutenção da autorização para o depósito judicial do valor ajustado não implica, neste momento, prejuízo aos agravantes e preserva a boa-fé processual da parte agravada, podendo ser admitida sem a concessão dos efeitos possessórios correlatos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender a imissão provisória da autora na posse do imóvel, mantendo, contudo, a possibilidade de depósito judicial do valor ajustado, sem efeitos possessórios, até ulterior deliberação ou julgamento da demanda principal.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025